Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
direito civil E CONSUMIDOR. apelação cível. contrato nulo por ilicitude do objeto. pirâmide financeira. ausência de solidariedade entre rés. inexistência de dano moral. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova, a responsabilização solidária entre as rés e a configuração de danos morais decorrentes da prática de pirâmide financeira.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é regida pelo CDC, diante da prestação de serviço de operação no mercado financeiro ofertado ao consumidor.
4. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico firmado com a primeira ré, por ilicitude do objeto (pirâmide financeira), nos termos do CC, art. 166, inc. II.
5. Inviável a responsabilização solidária das demais rés, por ausência de demonstração de participação no negócio jurídico ou de obtenção de vantagem com a atividade ilícita.
6. A inversão do ônus da prova exige verossimilhança da alegação ou hipossuficiência, não evidenciadas no tocante à participação das demais Rés na pirâmide financeira (CDC, art. 6o, inc. VIII).
7. A frustração da expectativa de lucro em investimento de alto risco não configura dano moral indenizável, além de que não foi demonstrada situação constrangedora ou humilhante vivenciada pelo consumidor.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A nulidade do negócio jurídico por ilicitude do objeto autoriza a restituição dos valores aportados, mas não configura, por si só, dano moral indenizável.
A responsabilização solidária exige demonstração de coautoria ou benefício obtido pela parte apontada como corresponsável.”
________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 166, inc. II. CDC, art. 6o, inc. VIII, art. 7o, p.ú., art. 25, §1o. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0713942-98.2019.8.07.0009, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, Rel(a). Designado(a) Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 28.07.2025.